Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-78.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014840-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Incêndio, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - CPF: 143.832.568-13 (ADVOGADO), ISAIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 311.440.648-30 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS - CPF: 143.832.568-13 (IMPETRANTE), EVANDRO HENRIQUE GOMES - CPF: 323.262.098-18 (ADVOGADO), EVANDRO HENRIQUE GOMES - CPF: 323.262.098-18 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS MENDES COELHO - CPF: 896.384.091-34 (VÍTIMA), SULENE BEZERRA LEITE MENDES - CPF: 725.466.891-34 (VÍTIMA), BRINKS SEGURANÇA DE TRANSPORTES DE VALOTES LTDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014840-78.2024.8.11.0000

PACIENTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS, EVANDRO HENRIQUE GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART.
2º, §2º DA LEI 12.850/2013, ART. 157, §2º, II E III, §2º-A, I E II, C/C O §2º-B, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES) E ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III, E 250 DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO FLAGRANTE – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO ­– ALEGAÇÃO SUPERADA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ROUBO À EMPRESA DE VALORES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO CRIMINOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – FEITO SENTENCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM DENEGADA
.

“
Considera-se em flagrante delito quem
é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração
” – art. 302, inciso III, do CPP.

“Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu”
(STJ, AgRg no RHC n. 191.141/BA).

“A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, na medida em que é integrante de organização criminosa voltada para a prática do delito de roubo a bancos e carros de transporte de valores, envolvendo inúmeros membros. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo”
(STJ, AgRg no RHC n. 184.682/TO).

“
O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (
STJ, AgRg no AREsp n. 2.353.996/PR).

“A propósito, “a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva””
(STJ, AgRg no HC n. 889.447/SP).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014840-78.2024.8.11.0000

PACIENTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: PAULO EVANGELOS LOUKANTOPOULOS, EVANDRO HENRIQUE GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Isaias Pereira da Silva
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1007365-76.2023.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelos crimes de organização criminosa, roubo qualificado, porte e disparo de arma de fogo e incêndio e dano; 2) “
e
ncontra-se preso em caráter preventivo por mais de 01 ano e 01 mês, ou seja, superior a 390 dias, em que houvesse sido prolatada a sentença”
; 3) “
as decisões do Juízo “a quo”, são padronizadas, e em nada justificam um suspeito que foi abordado de passagem, em um ônibus da empresa Xavante, sem arma, ou qualquer outro objeto que pudesse vinculá-lo ao delito em questão, e sob a alegação de que picadas de mosquitos em seu corpo são a prova contra ele. E isso não é um flagrante, e sua prisão merece ser revista, e relaxada
”; 4) “
possui residência fixa [...], com defesa constituída, e sob o compromisso de se apresentar a todos os atos processuais sob pena de revogação da benesse
”; 5) “
a prisão não pode perdurar indefinidamente, devendo ser revista a cada 90 dias
”; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 217091678 - pág. 1-21).

A liminar foi indeferida (Id. 217313196 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 157897286 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela prejudicialidade

da ordem vindicada, dado o esvaimento do objeto do presente writ of habeas corpus”
(sic) (Id.

220863676 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014840-78.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 9-4-2023, o paciente, assim como Paulo
Sérgio Alberto de Lima (denunciado nos autos 1001567-83.2023.8.11.0059), na companhia de, pelo menos,
outras 20 (vinte) pessoas, assaltaram à empresa Brink’s na cidade de Confresa.

Na oportunidade, o grupo estava fortemente armado, inclusive com explosivos, e “
utilizando pelo menos 6 (quatro) veículos de apoio, chegaram no município de Confresa/MT, incendiando veículos, bloqueando vias públicas e o batalhão da Polícia Militar, sendo o alvo do grupo a empresa de transporte de valores “Brinks”. No local utilizaram diversos explosivos e ferramentas na tentativa de acessar o cofre principal, porém não conseguiram subtrair o numerário protegido, levando com eles os valores contidos numa espécie de “caixinha” da empresa, contendo cerca de R$ 2.700.00 (dois mil e setecentos reais)”
(Id. 217091682 - pág. 34).

De acordo com a denúncia, “
o grupo criminoso chegou na cidade com a intenção de efetuar o roubo na empresa de transporte de valores “Brink’s”, momento em que utilizaram explosivos para tentar abrir o cofre principal, incendiaram veículos em vias públicas e efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive, lesionando uma pessoa. Ressalta-se, que a população da cidade de Confresa sofreu diversos ataques do grupo, entre eles roubos, ameaças e sendo alvejados por arma de fogo, tendo a população em geral da cidade tornado vítima do caso em questão [...]”
(Id. 217091682 - pág. 37).

Consta ainda que, “
após promoverem um verdadeiro “terror” na cidade, com disparos de armas de fogo, inclusive contra a viatura do corpo de bombeiros e queimando carro e caminhão, acabaram fugindo da cidade fazendo uso de aproximadamente 06 (seis) veículos, conforme constatado pelas câmeras de segurança da cidade
” (Id. 217091682 - pág. 34).

Concomitantemente, também subtraíram um Chevrolet Onix e uma Carreta Scania pertencentes a Nelbia Barreira Campos e a Wanderson Goveia de Carvalho.

Além dos danos causados, o grupo provocou “
incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem
”

Além disso, “
constituíram e integraram organização criminosa, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o roubo e outros crimes
” (Id. 217091682 - pág. 32 – denúncia).

Após empreenderem fuga, a polícia desencadeou operação visando a captura dos responsáveis. A ação envolveu as forças de segurança de vários estados e resultou na prisão do paciente na Comarca de Paraiso do Tocantins-TO.

Ainda que a perseguição tenha se prolongado por alguns dias, não se pode olvidar que ocorreu de maneira ininterrupta, o que se amolda a situação de flagrância prevista no art. 302, inciso III, do CPP.

Ademais, “
a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidade da prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

[...] Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.533/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

A segregação cautelar foi decretada após manifestação favorável do Ministério Público e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes perpetrados e na necessidade de cessar as atividades desenvolvidas pela organização criminosa,
verbis:

[...]

Pois bem, compulsando os elementos coligidos pela Autoridade policial no evento 1, não há dúvida acerca da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, estando presente o requisito do fumus comissi delicti. Ressalta-se que o flagrado encontra-se preso pela prática de crimes cujas penas máximas, previstas no preceito secundário do tipo penal, somadas perfazem total que excede 4 (quatro) anos, atendendo, portanto, a exegese do art. 313, I, do CPP.

Igualmente, conforme bem apontado pelo Ministério Público, é incontestável que a atitude do individuo delito gera inquietude na sociedade, tornando necessário que a prisão em flagrante seja transformada em prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública,
devido à real periculosidade social de sua ação
.

Além disso, é sabido que o assalto à empresa de transporte de valores, em Confresa-MT, provocou a ocorrência de outros delitos graves, bem como intensos conflitos entre os detidos, seus cumplices, e as autoridade de segurança, que os quais se estendem até o município de Pium-TO. Esses fatos, em conjunto, resultam em grande perturbação para a comunidade local e perplexidade no cenário nacional,
ante o elevado nível de violência e terror empreendido na ação delitiva
.

Extrai-se dos depoimentos dos condutores (evento 1) que o flagrado em participação direta nos delitos objeto do presente feito, tendo sido encontrado em situação presuntiva de que é um dos autores dos delitos que se apura, uma vez que apresentou versões contraditórias quando da abordagem, viajava sem bagagens, trajava roupas novas que escondiam as picadas de insetos (em razão da fuga por diversos dias na mata), lesões nos pés, estando inclusive usando duas meias para estancar o sangue, além de apresentar características físicas semelhantes ao relatado pelo setor de inteligência da polícia que entrevistou as vítimas que estiverem em poder do bando.

Observo, ainda, que os crimes imputados foram cometidos com violência e grave ameaça. Em mesmo passo, os elementos coligidos aos autos demonstram a intenção do flagrado de furtar-se à ação da justiça, que pode ser inclusive corroborada a partir dos termos de reconhecimento do flagrado (evento 14).

Outrossim é inconteste a periculosidade social do agente pelo Seu histórico delitivo, conforme a certidão do INFOSEG acostada no evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 17 a 19, e por integrar organização criminosa que realizou um assalto a uma empresa de valores na cidade de Confresa-MT e, após o evento criminoso, fugiu para a região de Pium-TO, mantendo-se escondido naquela região.

Não bastasse isso, na operação Canguru, que conta com policiais dos estados do MT, TO, GO e PA e estão em perseguição continua para capturar os envolvidos, com incursões nas matas, bloqueios nas rodovias com abordagens, tendo em uma dessas atividades capturado o flagrado, já foi apreendida grande quantidade de armamento bélico, o que, em conjunto com os fundamentos descritos alhures, evidenciam o periculum libertatis
[...]
(Id.
116449930 - pág. 72-75).

No recebimento da denúncia, ocorrido em 2-6-2023, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere (Id.
217091682 - pág. 47-
55).

Em 23-1-2024, a autoridade coatora mais uma vez manteve a segregação (Id.
217091683 - pág. 83-95).

Em 12-6-2024,
o feito foi
sentenciado
, sendo o paciente
condenado
à pena de
54 (cinquenta e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime fechado, por infração ao art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), aet. 157, §2º, II e III, §2º-A, I e II, c/c o §2º-B, do Código Penal (por duas vezes) (roubo majorado pelo concurso de pessoas, cometido contra vítima que está em transporte de valores, com uso de arma de fogo de uso restrito e explosivo), aos artigos 163, parágrafo único, incisos I e III, e 250 do Código (dano e incêndio).

Na oportunidade, a constrição cautelar foi
preservada
, nos seguintes termos:

É o caso de manter a prisão preventiva do denunciado ISAIAS PEREIRA DA SILVA.

Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti.

Assim, deve ser mantido o atual status processual eis que inexistente fato novo e, ademais, c
om a condenação e o regime inicial fechado, a custódia permanece hígida, até pelos fundamentos outrora lançados, bem assim a atuação concertada visando a prática de grave crime
.

O periculum libertatis ressai da atividade criminosa, bem como pelo fato de o acusado integrar ORCRIM altamente estruturada, bem assim dotada de arsenal bélico que incorreu em graves crimes, destacadamente o ataque a empresa BRINKS.

Demais disso, o referido acusado respondeu aos termos da ação penal encarcerado do convívio social e restou condenado em regime inicial fechado, ainda que fruto de unificação, razão por que a custódia não ofende a regra da homogeneidade
.

Por fim,
mencione-se que não houve alteração no quadro fático com relação ao acusado, aportando, em verdade, prova nos autos que indicou a integração a grupo criminoso e que envidou esforços para o ataque, principalmente, ao patrimônio alheio.

Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, o quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1º do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar de ISAIAS PEREIRA DA SILVA
(AP n. 1007365-76.2023.8.11.0042 – d. 158857025 – Informação obtida no PJE).

Ao reverso do alegado, o
modus operandi
extremamente violento empregado na consecução dos crimes, somada à necessidade de interromper as atividades ilícitas do grupo criminoso, constitui fundamento que legitima a prisão cautelar.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, na medida em que é integrante de organização criminosa voltada para a prática do delito de roubo a bancos e carros de transporte de valores, envolvendo inúmeros membros. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 184.682/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, tendo em vista que se tratou de "assalto por um grupo de pessoas fortemente armado, que espalhou o pânico e o terror, mediante disparo de armas de fogo de grosso calibre, instalação de duas dezenas de artefatos explosivos em diversos pontos do centro da cidade; invasão a três agências bancárias para subtração de dinheiro e que nelas romperam obstáculos mediante emprego de explosivos; arrebatamento de pessoas que ficaram sob a ameaça constante de armas de fogo e que serviram de escudo humano; morte de outras duas pessoas e outras duas feridas por disparos de arma de fogo e uma terceira lesionada gravemente (amputação de duas pernas) por explosão de artefato adrede preparado, enfim, há elementos que indicam o come timento de crimes extremamente violentos, executados com requintes de crueldade". [...]
(STJ, AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Saliento que “
o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.353.996/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024).

De qualquer modo,
“[...] a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva (RHC n. 92526/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 889.447/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

Ademais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Destarte, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Também não identifico o excesso de prazo alardeado.

In casu
, o paciente foi preso em 27-4-2023.

A denúncia – oferecida em 7-5-2023 – foi recebida em 2-6-2023, momento em que se reavaliou a pertinência da segregação imposta a ele.

Em seguida, foi expedida carta precatória para citá-lo, porque encontrava-se preso em outro estado.

Logo depois, foram adotadas as providências para seu recambiamento.

Em 23-11-2023 aportou aos autos outro pedido de liberdade provisória, que restou indeferido em 23-1-2024.

Em 8-2-2024, o advogado constituído renunciou aos poderes que lhe foram concedidos. O novo causídico se habilitou nos autos em 15-2-2024.

A resposta à acusação foi apresentada em 7-3-2024 e, em 15-5-2024, foi designada audiência de instrução processual, expedindo-se as comunicações de praxe na sequência.

A movimentação processual exposta demonstra que a ação penal tramitou regularmente, não se identificando desídia do Poder Judiciário na condução do feito.

Além disso, não há como ignorar que se trata de ação penal complexa, que apura delitos variados, sendo necessário a expedição de diversas cartas precatórias para intimação das testemunhas arroladas na acusação.

De qualquer modo, a
prolação da sentença em 12-6-2024
, atrai a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024